Tribunal: TJDFT
Processo: 0720746-09.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
Cuida-se de recurso de Embargos de Declaração (ID. 17927226) opostos por LEO MARTINS FERREIRA ao acórdão de ID. 17894411. Tendo em vista os efeitos modificativos requeridos pelo recorrente, intime-se a parte embargada para, em homenagem ao efetivo contraditório processual, caso queira, apresentar resposta a este recurso no prazo legal. Brasília, 3 de agosto de 2020 Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator